Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715245-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAGRES TAXI AEREO LTDA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAGRES TAXI AEREO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de reintegração de posse de no 0710331-54.2025.8.07.0001, que concedeu, em favor da autora daquela ação, INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, tutela de urgência para desocupação voluntária do imóvel, retirada dos bens, mobiliários e equipamentos, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação pessoal, sob pena de expedição de mandado de reintegração compulsória de posse da área referente ao Hangar no 25, medindo 3.489,65 m2, localizado no Setor de Hangares, Área Restrita, Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek. A empresa impetrante defende, em breve síntese, que a competência para processamento da ação de reintegração de posse ajuizada em seu desfavor seria da Justiça Federal, uma vez que a área aeroportuária pertence à União, que sua atuação está submetida às regras da ANAC e, ainda, que os negócios jurídicos de cessão de uso de espaço em aeroportos são regidos pelo regime jurídico de direito público. Alega que, por possuir contratos ativos com a Embaixada dos Estados Unidos, Bombeiros, serviços de saúde móvel e a diversos órgãos públicos, a sua retirada do imóvel, sem uma substituta com as mesmas qualidades técnicas, poderá impactar diretamente serviços essenciais e de urgência. Ao final, requer: “i) A concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão da decisão que concedeu a liminar nos autos n. 0710331- 54.2025.8.07.0001, até ulterior decisão de mérito; ii) No mérito, requer a concessão da concessão segurança para determinar a incompetência do TJDFT para dirimir as questões discutidas na origem por se tratar de área aeroportuária de domínio da União e diretamente fiscalizada pela ANAC, submetida ao Decreto-Lei 9760, anulando os atos judiciais por incompetência absoluta e remetendo para Justiça Federal.” Brevemente relatado, passo a decidir. Como se sabe, o mandado de segurança impetrado contra ato judicial apenas se mostra cabível quando a decisão não se sujeitar a recurso, devendo, ainda, mostrar-se teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, além de resultar em manifesta ofensa a direito líquido e certo, extraído de plano das provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de indeferimento da inicial. Esta é a inteligência dos artigos 1o e 10 da Lei n.o 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pelo impetrante, sendo o caso de indeferimento da inicial. Na presente hipótese, conforme relatado, o impetrante pretende obter a suspensão de decisão judicial que, nos autos da ação de reintegração de posse de no 0710331-54.2025.8.07.0001, concedeu em favor da autora daquela ação, INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, tutela de urgência para desocupação voluntária da área referente ao Hangar no 25, medindo 3.489,65 m2, localizado no Setor de Hangares, Área Restrita, Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, declarando-se, ao final, a competência da Justiça Federal processar o feito. Ressalte-se, de início, que, de acordo com o artigo 64 do Código de Processo Civil, a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, ou seja, nos próprios autos, a ser decidida pelo Juízo após manifestação da parte contrária. Embora se trate de questões que efetivamente, em regra, não possam ser discutidas em sede de agravo de instrumento, por não estarem inseridas no rol do art. 1.015, do CPC, tal fato não implica na preclusão para eventual e futura discussão. Com efeito, o art. 1.009, §1o, do CPC, estabelece que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Sobreleva notar, ainda, que tanto o agravo de instrumento quanto a apelação são recurso passíveis de deferimento de efeito suspensivo, de modo que a pretensão do impetrante esbarra na hipótese de não cabimento do mandado de segurança estabelecida no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Nesse passo, as questões objeto do presente mandado de segurança são passíveis de serem discutidas em recurso, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). Compulsando-se os autos de origem observa-se, inclusive, que o ora impetrante já interpôs o agravo de instrumento no 0712215-24.2025.8.07.0000 com a pretensão de reformar a decisão interlocutória apontada neste mandado de segurança como ato ilegal ou abusivo. Acerca do tema, destaco jurisprudência desta Corte, in verbis: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito porque este foi utilizado como sucedâneo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se impetrar mandado de segurança como sucedâneo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é remédio constitucional de exceção e de interpretação restritiva, motivo pelo qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O manejo de mandado de segurança contra ato judicial depende da comprovação inequívoca da existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, além da demonstração de que a decisão é teratológica, ilegal ou abusiva e de que é impossível a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 5o, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 267/STF; STJ, AgInt no RMS 73.768, Rel. Min, Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no MS 29.683, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 9.4.2024; TJDFT, AI 07461961520238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 6.5.2024; TJDFT, AI 07314409820238070000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, Primeira Câmara Cível, j. 28.11.2023. (Acórdão 1985693, 0748588-88.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)” Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora